Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSOLVÊNCIA CIVIL. TERCEIRO INTERESSADO. TAXA CONDOMINIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DA MASSA.
1. A obrigação de pagar as despesas de condomínio é propter rem, podendo ser cobrada de quaisquer dos coproprietários ou cônjuges companheiros.
2. Não se tratando de insolvência familiar, ou de insolvência pessoal do casal, válido o acordo firmado pela esposa do insolvente, igualmente proprietária do bem imóvel e o condomínio em que moram, para honrar os débitos condominiais
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que débitos condominiais são encargos da massa, de natureza extraconcursal, não sujeitos a rateio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.